Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se ambas as partes, JOSIMAR FLORENCIO DE OLIVEIRA e LUCIA DE FREITAS PASSOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade em razão da verificação dos prazos decorridos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora